Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVO. HISTÓRICO INFRACIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta e pode ser afastada quando há fundadas razões de que dentro do imóvel ocorre situação de flagrante delito. No caso, a denúncia anônima foi corroborada pela fuga do réu ao notar a presença policial e pela dispensa de uma sacola contendo entorpecentes, circunstâncias que configuram justa causa para a diligência.
4. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, autorizando o ingresso policial sem mandado judicial quando há flagrante delito.
5. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, tem aptidão para fundamentar a condenação. Na hipótese, os relatos foram harmônicos e confirmados pelas apreensões de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie.
6. Deve ser excluída da primeira fase da dosimetria da pena a exasperadora da culpabilidade fundada no fato de o réu já ter cumprido medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas quando o histórico infracional também é considerado para não aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem).
7. O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas. O histórico infracional do réu, com cumprimento recente de medida socioeducativa por ato análogo ao tráfico de drogas, demonstra envolvimento contínuo com a prática de ilícitos, afastando a aplicação da minorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 77; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021; (EDcl no AgRg no HC n. 837.250/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.